Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-32.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-32.2018.8.14.0501

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE RAPHAEL POJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800394-32.2018.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVS. MICHEL FERRO E SILVA, BERNARDO MORELLI BERNARDES E ALICE BEATRIZ BARRETO CARNEIRO VALERIANO LOPES)

EMBARGADO: JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA
(ADV. SUSANA AZEVEDO SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de Acordão (PJe ID nº 15.169.570) proferido pela 2º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento a apelação interposta pela parte embargante.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 15.169.570):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) – TESE JURÍDICA FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL – IRDR 4 – OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – APURAÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – NULIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No presente caso, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade

constatada, ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que o pagamento de débito decorrente de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame. 2- Pelo que se depreende do entendimento firmado no IRDR 4 deste Egrégio Tribunal, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só, caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. 3-Tal Resolução determina, dentre outras coisas, a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que foi efetivamente consumido para fins de faturamento. 4-Nesse sentido, para a caracterização de consumo não registrado, a concessionária deve proceder quatro atos específicos, os quais compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas, o que não restou devidamente comprovado pela ora apelante. 5-Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou inexistente o débito indevidamente cobrado”
.

A embargante alega a existência de contradição no ato impugnado,
“uma vez que julgador atribui à apelante a obrigatoriedade de realização de perícia enquanto a Resolução N. 414/2010 da ANEEL não determina o mesmo, bem como entende que o consumidor não tomou ciência do procedimento, porém junta documento de tal na exordial”.

Motivo pelo qual requer:

“... o recebimento, diante da tempestividade e cabimento, e acolhimento dos embargos para que esclareça sobre a obrigatoriedade da realização de perícia no medidor especificamente no caso dos autos, desvio instalado antes do medidor, bem como da ausência de ciência do embargado quanto ao procedimento administrativo quando este utiliza de documento de tal para instruir a petição inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800394-32.2018.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVS. MICHEL FERRO E SILVA, BERNARDO MORELLI BERNARDES E ALICE BEATRIZ BARRETO CARNEIRO VALERIANO LOPES)

EMBARGADO: JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA
(ADV. SUSANA AZEVEDO SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, situações não observadas na espécie.

O acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigurase patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Nos termos dos arts. 948 do Código de Processo Civil de 2015 e 199 e 200 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o incidente de arguição de inconstitucionalidade somente é cabível para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, não se aplicando às decisões judiciais. 3. Embargos de declaração rejeitados. Incidente de arguição de inconstitucionalidade não conhecido”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Ademais, convém ressaltar, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
"a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020), situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

Digo isso pois a
ratio decidendi
ratificada, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Privado que consignou a necessidade de perícia e comprovação de ciência do consumidor decorreu da incidência, ao caso, de tese fixada em precedente vinculante estabelecido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04 deste e. Tribunal de Justiça.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento desta via, integrativa por excelência, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024